Tribunal: TJSP
Processo: 0013757-49.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0013757-49.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
JOEL FERREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a preliminar
e, no mérito, deram provimento ao recurso para absolver o agravante. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013757-49.2019.8.26.0502 -Voto no 25.085
2
Agravo de Execução Penal no 0013757-49.2019.8.26.0502
Agravante: JOEL FERREIRA DA SILVA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 25.085 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por JOEL
FERREIRA DA SILVA contra decisão (fls. 133/135 dos autos de origem),
proferida pela MMa Juíza de Direito do DEECRIM da 4a RAJ (Campinas), que
reconheceu a prática de falta disciplinar grave cometida em 30 de julho de 2019, no
Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha, consistente em posse de
drogas.
Recurso devidamente processado, com manifestação da douta
Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
A preliminar resta prejudicada pelo conteúdo de mérito que se
decidirá adiante.
O caso é de absolvição.
Verificando o Boletim de Ocorrências da Polícia Civil (fls. 52/53
dos autos de origem fls. 23/24 destes autos), tem-se que os Agentes Penitenciários
prestaram declarações diferentes daquelas encontradas na Sindicância presidida pela
Autoridade Penitenciária.
Com efeito, na Polícia eles disseram que as drogas e demais
objetos estavam em local próximo às camas dos dois sentenciados (VITOR DA
SILVA também foi conduzido à presença da Autoridade Policial).
Já na Sindicância eles disseram que as drogas e os demais objetos
estavam na cama e nos pertences pessoais do ora agravante, nada mencionando
sobre a presença de VITOR DA SILVA na ocorrência.
Vale ressaltar que a cela 55 é coletiva, ou seja, habitada por várias
pessoas.
Ademais, sempre que ouvido, o agravante negou fossem suas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013757-49.2019.8.26.0502 -Voto no 25.085
3
drogas apreendidas.
Um quadro de certa dúvida também se fez sentir na manifestação
do Ministério Público de primeiro grau (fls. 125 dos autos de origem), que reputou
conveniente aguardar a conclusão do processo judicial para se assegurar da efetiva
ocorrência do crime em questão.
Nesse ambiente de evidente incerteza, a absolvição é desfecho
mais adequado.
Posto isso, meu voto julga prejudicada a preliminar e, no
mérito, dá provimento ao recurso para absolver o agravante.
IVO DE ALMEIDA
Relator